Tribunal: TJES
Processo: 0032183-61.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032183-61.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

APELADO: JOEL FURTADO DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DESOBRIGAÇÃO DOS COMPRADORES DE PAGAR OS JUROS DE MORA NO PERÍODO DO ATRASO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. É cediço que
“tratando-se de relação de consumo, com base na teoria da aparência, tem legitimidade passiva para a causa (ad causam) a sociedade empresária que pertence ao mesmo grupo econômico das sociedades corrés que celebraram o contrato com o consumidor”
(REsp n. 1.987.240/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023). Preliminar de ilegitimidade passiva de Comprofar Holding rejeitada.

2. A petição inicial atende os requisitos necessários, não havendo se falar que os pedidos são genéricos, eis que foram especificados em diversas alíneas, havendo pedidos certos e outros que dependem de liquidação. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

3. Conforme a jurisprudência,
“No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância
” (REsp n. 1.582.318/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017).

4. No que concerne à entrega das unidades residenciais componentes do empreendimento Alta Vista Condomínio Clube, verifica-se que a conclusão da primeira estava prevista para 30/04/2011 e a segunda para 30/10/2011, ambas com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Os imóveis, contudo, foram entregues respectivamente em 01/02/2012 e 30/01/2012.

5. Configurada a mora injustificada da construtora, os compradores não devem arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra ou juros de obra no período do atraso. Precedente: TJES, Agravo de Instrumento n. 5003222-57.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.03.2023.

6. O mero descumprimento contratual relativo ao atraso à entrega de imóvel não acarreta, por si só, danos morais. Precedente: AgInt no REsp n. 2.037.717/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.

7. Recurso conhecido e provido parcialmente, declarando-se a sucumbência recíproca.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0032183-61.2012.8.08.0048

Apelantes:
PRB Empreendimentos SPE Ltda. e Comprofar Holding S/A

Apelados:
Joel Furtado dos Santos e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se apelação cível interposta por PRB Empreendimentos SPE Ltda. e Comprofar Holding S/A contra a sentença de fls. 512/516, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação ordinária ajuizada por Joel Furtado dos Santos, Patrícia Souza Furtado, Thiago Barboza Rodrigues, Kamilla Helena Baroneques de Siqueira, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar as apelantes (i) a
restituírem a demandante os valores despendidos a título de juros de obra a partir de 30/10/2011, de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso pelo autor; (ii) ao pagamento de multa, consoante previsto na cláusula 34 da Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária em construção, a partir da mora, isto é, 30/10/2011, além de correção monetária; e (iii) ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a contar do presente arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Nas razões de fls. 533/560, os apelantes alegam em síntese que (a) Comprofar Holding S/A é parte ilegítima para figurar no polo passivo, eis que o contrato foi firmado exclusivamente com PRB Empreendimentos SPE Ltda.; (b) a petição inicial é inepta, posto que a causa de pedir e os pedidos foram formulados de forma genérica, principalmente no que concerne aos valores das parcelas juros quitados junto à Caixa Econômica Federal; (c) não houve atraso na conclusão das obras, pois o termo final foi repactuado, tendo ocorrido também eventos caracterizadores de caso fortuito e força maior; (d) não houve cobrança de juros de obra, mas tão somente atualização monetária dos valores devidos; (e) os apelados não fazem jus à indenização por danos morais e, caso mantida, o valor fixado na sentença deve ser reduzido; e (f) o recurso merece provimento para reformar a sentença, acolhendo as preliminares e/ou julgando os pedidos improcedentes.

Contrarrazões apresentadas às fls. 572/587.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva de
Comprofar Holding S/A

Conforme a jurisprudência o STJ,
“De acordo com a Teoria da Asserção, ‘as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito’ (REsp n. 1.661.482/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 16/5/2017.)”
(AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 26/5/2023.).

Além disso,
“tratando-se de relação de consumo, com base na teoria da aparência, tem legitimidade passiva para a causa (ad causam) a sociedade empresária que pertence ao mesmo grupo econômico das sociedades corrés que celebraram o contrato com o consumidor”
(REsp n. 1.987.240/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.).

Os apelantes alegam que Comprofar Holding S/A é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que o contrato foi firmado exclusivamente com a outra apelante.

Depreende-se dos documentos acostados à inicial, contudo, que o relatório de pagamento remetido à apelada Patrícia
Souza Furtado foi enviado pela
Comprofar Holding S/A, que à época da celebração do negócio era sócia majoritária da PRB Empreendimentos SPE Ltda (fls. 272/283), não havendo motivo para reconhecer a alegada ilegitimidade.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva de Comprofar Holding S/A.

É como voto.

Preliminar de inépcia da inicial

Os apelantes sustentam que a petição inicial é inepta, posto que a causa de pedir e os pedidos foram formulados de forma genérica, principalmente no que concerne aos valores das parcelas juros quitados junto à Caixa Econômica Federal.

É cediço que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório”
(AgInt no AREsp n. 2.211.247/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

A petição inicial em questão atende os referidos requisitos, não havendo que se falar que os pedidos são genéricos, eis que foram especificados em diversas alíneas, sendo alguns certos e outros dependentes de liquidação.

Além disso, os apelantes exercitaram integralmente o direito de defesa, apresentando contestação às fls. 230/367, com oposição a todos os fatos e fundamentos jurídicos.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto.

Mérito

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se houve atraso na conclusão e entrega das obras dos imóveis adquiridos pelos apelados, bem como se foram cobrados juros de obra nesse período e se restaram configurados danos morais.

Sabe-se que
“No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância
” (REsp n. 1.582.318/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017).

A jurisprudência é pacífica quanto à validade e razoabilidade desse prazo, como se depreende dos seguintes arestos:

“
Nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.
” (TJES, Apelação Cível n. 0016823-58.2016.87.08.0012, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.08.2023)

“
O c. STJ reputa válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. Precedentes do e. TJES e do c. STJ.” (TJES, Apelação Cível n. 0005082-84.2017.8.08.0012, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.12.2023)

No que concerne à entrega das unidades residenciais componentes do empreendimento Alta Vista Condomínio Clube, verifica-se à fl. 51 que a conclusão da primeira estava prevista para 30/04/2011 e a segunda para 30/10/2011 (fl. 83), ambas com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (fls. 55 e 89), ou seja, as entregas seriam possíveis até 30/10/2012 e 30/04/2012.

Os imóveis, contudo, foram entregues respectivamente em 01/02/2012, conforme Termo de Recebimento de fl. 309, e 30/01/2012, conforme termo de fl. 344.

Conferir natureza de causa justificadora de atraso a todos os fatos corriqueiros da uma obra, imputando-lhes a natureza de motivo de força maior ou caso fortuito fere a boa-fé objetiva e resulta em manifesto desequilíbrio contratual em desfavor dos compradores.

Assim, considerando a ausência de prova de causa justificadora do atraso, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade das apelantes, atraindo a incidência da multa prevista na cláusula 34 do contrato no que concerne à primeira unidade, posto que extrapolou os cento e oitenta dias de tolerância (fl. 55):

“Cláusula 34. Havendo atraso na conclusão das obras superior a 180 (cento e oitenta) dias e desde que sua prorrogação não seja pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, arcará a PROMITENTE VENDEDORA com MULTA de 1% sobre o valor total do contrato, atualizado pelo mesmo índice de atualização do preço do negócio, por mês de atraso, ficando o ADQUIRENTE, em havendo atraso superior a 12 (doze) meses, dar por rescindido o contrato e exigir a restituição de todo o valor pago, mediante prévia e expressa notificação”.

No que diz respeito aos juros de obra, é certo que
“
Constatada a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra não pode ser imputado ao promitente comprador que não concorreram para o atraso na entrega da obra
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003222-57.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.03.2023).

Em sintonia:

“
5) É legítima, conforme jurisprudência firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, a cobrança de juros de obra “após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). 6) Reconhecida a mora da apelada pelo atraso na conclusão das obras, o ressarcimento dos juros de obra restringe-se ao período de inadimplemento.
” (TJES, Apelação Cível n. 0010134-16.2018.8.08.0048, Relator: Desembargador JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08.02.2023)

Indevida, portanto, a cobrança de juros de obra durante o período do atraso na entrega dos imóveis.

Finalmente, quanto aos danos morais, filio-me ao entendimento de que que
“o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais”
(AgInt no REsp n. 2.037.717/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023).

No caso concreto, não foi demonstrada qualquer situação que tenha extrapolado o mero dissabor decorrente do atraso na entrega da obra, ao passo que nem mesmo os depoimentos prestados pelas partes em audiência de instrução e julgamento registraram algum infortúnio excepcional (fls. 483/484).

Friso que no caso específico do segundo imóvel, apesar do atraso, a entrega foi realizada dentro do prazo de tolerância.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, posto que fundada em premissas genéricas.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele parcial provimento
, reformando a sentença em parte para julgar improcedentes os pedidos de pagamento de multa a Kamila Helena Baroneques de Siqueira e de indenização por danos morais referentes a todos os apelados.

Via de consequência, ante a sucumbência recíproca, (a) condeno as apelantes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2º do CPC; e (b) condeno os apelados ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido pelos apelantes, com base no art. 85, §§ 2º do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.